Tribunal: TJDFT
Processo: 0737305-70.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737305-70.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: EVERARDO CORREIA SILVA JUNIOR APELADO: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE D E S P A C H O Trata-se de Mandado de Segurança com pedido liminar impetrado por EVERARDO CORREIA SILVA JUNIOR em face do ato do DIRETOR DO CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE objetivando alteração dos gabaritos dos itens no 109 e no 110 da prova objetiva do Concurso Público para provimento de vagas no Cargo de Agente da Polícia Civil do Distrito Federal, para que seja recalculada sua nota e, consequentemente seja reclassificado no certame. Preliminarmente, no que tange o art. 6o, da Lei no 12.016/2009, verifica-se nos presentes autos que o apelante indicou como autoridade coatora a Diretora do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos – CEBRASPE. Ademais, requer a antecipação da tutela recursal para que seja alterado o gabarito dos itens questionados para fins de recálculo de sua nota e reclassificação no certame. Considerando que o pedido de antecipação da tutela recursal deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, conforme determina o artigo 1.012, §3 CPC, observa-se o não cumprimento do procedimento correto para o requerimento. Além disso, conforme precedentes jurisprudenciais, em análise preliminar a banca examinadora não possui legitimidade passiva tendo em vista que se trata de mera executora. Consoante disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, “o juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual deva decidir de ofício”. Assim, intime-se o apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, manifeste-se sobre a possível ilegitimidade passiva da autoridade apontada como coatora, bem como a inadequação do pedido liminar. Intime-se. Brasília, 4 de maio de 2022 17:45:17. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador